Tribunal: TJPA
Processo: 0007280-96.2018.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007280-96.2018.8.14.0043

APELANTE: ANTONIO COSTA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE USO. INOCORRÊNCIA. DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E
CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Incabível a desclassificação para o crime de uso de entorpecentes, quando

todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida se destinava à comercialização, quando se observa, conforme depoimento das testemunhas, que os réus foram flagrados com 102 (cento e duas) embalagens envolvidas em papel alumínio, além de 02 (dois) tabletes de substância entorpecente conhecida como maconha;

2.

A análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.
A
quantidade de droga
encontrada em posse dos ora apelantes,
a qual seria preparada para a sua difusão ilícita
, configura indicativo de que os apelantes se dedicavam à prática de atividades criminosas, especialmente pela balança de precisão e entorpecentes encontrados em sua posse, denotando sua atuação ilegal na traficância de psicotrópicos,
circunstâncias que obstruem a concessão do benefício do tráfico privilegiado
;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 13 e término em 22 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal interpostos por
ANTONIO COSTA JUNIOR
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/Pa, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 08/09/2018 policiais civis plantonistas, após serem informados por popular que supostamente estaria comercializando entorpecentes na residência da nacional “Adriane”, que estaria na companhia de seu esposo “Antônio”, dirigiram-se ao local e, após revistas nas dependências da casa, localizaram dentro de uma bolsa 102 (cento e duas) “petecas de maconha”, além de 02 (duas) barras da mesma substância entorpecente, tendo sido presos em flagrante.

Em
recurso de apelação (ID 7329284 – Págs. 362/371)
, pugna inicialmente pela desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso de drogas, sob a alegação de que a quantidade foi irrisória e compatível com o uso.

Alternativamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal, fundamentando o aumento da pena na natureza da droga.

Por fim, suplica pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Em
contrarrazões (ID 7329286
– Págs. 374/386)
, a digna representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
improvido
o recurso de apelação
.

Nesta instância superior
,
o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, manifesta-se pelo parcial conhecimento e, no mérito, pelo
não provimento
, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso.

A defesa pugna inicialmente pela desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso de drogas, sob a alegação de que a quantidade foi irrisória e compatível com o uso.

Em análise dos autos, verifica-se que o argumento supra não merece prosperar.

Com efeito, o conjunto fático/probatório trazido aos autos é mais do que suficiente a autorizar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade
“ter em depósito e guardar”
, pois segundo os depoimentos das testemunhas de acusação os PMs Rodrigo Oliveira de Almeida e Rodrigo Marinho de Sousa, após denúncia anônima, de que estaria havendo comercialização de drogas na residência do acusado, diligenciaram até o local para apurações, e ao adentrarem no imóvel encontraram 102 (cento e duas) petecas e 02 (dois) tabletes de substância entorpecente.

O laudo pericial acostado à ID 7329268 – Págs. 279/280, Laudo nº: 2019.01.002024-QUI, constatou que os 02 (dois) tabletes de erva seca prensada, pesando 170,556g, e os 102 (cento e duas) embalagens confeccionadas em papel alumínio, pesando 47,675g, testaram positivo para o Grupo de Cannabinóides, popularmente conhecido como Maconha.

Assim, vejo que o fato de o réu afirmar que é usuário de droga, não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito, não havendo, portanto, como realizar a desclassificação do ilícito para o de uso.

Conveniente esclarecer, que a
alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

Ademais, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida se destinava à comercialização, quando se observa, conforme depoimento das testemunhas, que os réus foram flagrados com 102 (cento e duas) embalagens envolvidas em papel alumínio, além de 02 (dois) tabletes de substância entorpecente conhecida como maconha.

Outrossim, em nenhum instante o acusado foi surpreendido fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que o réu tinha em depósito a droga e não tendo ele feito qualquer prova da condição de usuário, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO, EM PRELIMINAR, À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
, APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR ALTERNATIVAS.
DESCABIMENTO
.

1
. Indeferimento de instauração de incidente de dependência que, no caso, não configurou cerceamento de defesa. A mera alegação, por parte do acusado, de ser dependente químico, não é suficiente para concluir pela sua inimputabilidade, especialmente quando inexistentes quaisquer elementos que comprovem tal condição. Deferimento que consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à insanidade mental do acusado, situação descartada, no caso, motivadamente, pelo próprio comportamento esboçado, compatível com de agente plenamente imputável. Nulidade afastada.

2.
Absolvição e
desclassificação
.
Impossibilidade
. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado estava praticando tráfico de drogas, sendo que trazia consigo 08 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,5 gramas, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da importância de R$ 20,00 em dinheiro, proveniente da venda de entorpecentes. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida.
A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes
.
Condenação mantida
.

3. (...). 4. (...). (...). 5. (...). 6. (...). Negado provimento
, afastada a
preliminar. (
TJSP - Ap
elação Criminal nº 0000627-47.2017.8.26.0571 - Tatuí - VOTO Nº 13.487 2/31 – Data Publicação 23/05/2019 – Rel. Des.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR)

Desta forma, não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso,
não merecendo a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

2. Da dosimetria da pena. Aplicação da pena-base no mínimo legal e
causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Requer ainda, a aplicação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da redução da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, e ainda a detração penal.

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pelos recorrentes, passo à sua análise.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...)
QUANTO AO RÉU ANTÔNIO COSTA JUNIOR

1ª fase – Análise da pena base.

A Culpabilidade: denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; Antecedentes: registra antecedentes criminais; Conduta Social e Personalidade: Não existem nos autos elementos suficientes para aferir a conduta e personalidade do réu, motivo pelo qual deixo de valora-los negativamente; Motivos: Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, deixo de valorá-los negativamente. Circunstâncias do crime: Não há o que valorar; Consequências do crime: Não há o que valorar; Comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca de comportamento de vítima para este tipo de delito.

Atento ao artigo 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar, com preponderância, sobre o previsto no artigo 59 do CP, as seguintes circunstâncias: Natureza e quantidade da droga: a droga apreendida é perfeitamente suficiente para a intoxicação de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, em especial se for considerada a natureza da droga e a quantidade apreendida, (laudo fls. 86) substância tóxica capaz de causar dependência física e/ou psíquica, dado seu aspecto altamente viciante, pelo que reconheço essas circunstâncias em seu desfavor.

Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Não existem circunstancias agravantes.

Observo que milita a favor do condenado Antônio Costa Júnior circunstância atenuante, qual seja, a confissão. Considerando a confissão do réu, diminuo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Assim, fixo a pena nessa fase em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

O réu não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que seu reconhecimento está condicionado ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agentes que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, e não ostenta nenhuma condenação. Explico.

Da análise dos autos verifico que não é primário e as condições e circunstâncias refutam o privilégio, visto que a quantidade de entorpecente encontrado destoa da realidade local, não podendo ser enquadrado como de pequena monta.

Assim, considerando as circunstâncias de acondicionamento e a forma e local onde estava guardada a droga apreendida, DEIXO de aplicar esta causa de diminuição de pena. Portanto, não há causa de aumento nem diminuição de pena.

Do exposto, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto ao réu ANTÔNIO COSTA JUNIOR, conforme artigo 33, §2º, alínea a do CP.

INCABÍVEL, no caso, a substituição da pena, por absoluta ausência dos requisitos do artigo 44, inciso I, e artigo 77 do Código Penal, em razão do quantum da pena fixada.
(...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Ademais, restou demonstrada a periculosidade concreta do recorrente, denunciado pelo delito de tráfico de
drogas
, tendo o Juiz de primeiro grau
destacado a quantidade e qualidade da droga apreendida
.

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, associado ao art. 42, da Lei de Drogas, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal,
só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante
e, como se vê, não foi o caso em análise.

Quanto ao pedido de
aplicação do tráfico privilegiado
, vejo que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, embora o acusado seja tecnicamente primário, a considerável quantidade de material entorpecente
(
02 (dois) tabletes de erva seca prensada, pesando 170,556g, e os 102 (cento e duas) embalagens confeccionadas em papel alumínio, pesando 47,675g
da substância entorpecente conhecida como Maconha)
, conforme Laudo nº 2019.01.002024-QUI (ID 7329268 – Págs. 279/280), aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, demonstram que o recorrente não se trata de traficante ocasional, mas faz do tráfico seu meio de vida.

Desta forma, verifico que a
quantidade de droga
encontrada em posse do ora apelante,
a qual uma parte já estava preparada para a sua difusão ilícita na quantidade de 102 (cento e duas) embalagens
, configura indicativo de que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas, denotando sua atuação ilegal na traficância de psicotrópicos,
circunstâncias que obstruem a concessão do benefício do tráfico privilegiado
.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

TRÁFICO DE DROGA. QUANTIDADE DA DROGA. FRAÇÃO DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE EXPRESSIVA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL.

(...). 3.
Embora primário o réu, a grande quantidade de droga apreendida, as diversas denúncias de que sua residência era ponto de venda de drogas e laudo de exame de informática evidenciam que ele se dedica a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do §4º do art. 33 da L. 11.343/
06. (...).
(TJ/DF – 07068990320208070001 DF 0706899-03.2020.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 11/03/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJe 23/03/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO E
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS: IMPOSSIBILIDADE. 1. É DESAUTORIZADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO REVELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ APREENSÃO DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES. 2. NA HIPÓTESE, O APELANTE FORA FLAGRADO TRAZENDO CONSIGO 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) “PETECAS” DE ENTORPECENTE POPULARMENTE CONHECIDO COMO “COCAÍNA”, PESANDO APROXIMADAMENTE 112G (CENTO E DOZE) GRAMAS, FRACIONADO E ACONDICIONADO DE FORMA CARACTERÍSTICA À SUA MERCANCIA ILÍCITA. 3. TAL CIRCUNSTÂNCIA INDICA A DEDICAÇÃO DO APELANTE À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, OBSTANDO A CONCESSÃO DAS BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, UMA VEZ NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS EM LEI.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (7569166, 7569166, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)

Por tais razões, incabível a aplicação da benesse, uma vez não preenchido cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista que as circunstâncias do caso concreto indicam que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço
do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença penal condenatória em desfavor dos apelantes, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
13
de junho de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/06/2022